Tribunal: TJDFT
Processo: 0001433-10.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001433-10.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, CARMEN SILVIA LARA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 24100750, pois o precatório foi expedido em favor dos advogados JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e CARMEN SILVIA LARA DE SOUZA, não podendo esta Coordenadoria alterar a titularidade do crédito. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios